Tribunal: TJES
Processo: 5004692-11.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004692-11.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINA ALVES FOCHAT e outros

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004692-11.2023.8.08.0047

AGRAVANTE: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADA: CAROLINA ALVES FOCHAT

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. TEMA 27 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que negou seguimento ao recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a aplicabilidade do Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça e a possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em patamares que superam o triplo da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida aplicou a sistemática dos recursos repetitivos diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 27.

A Corte Superior admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade reste cabalmente demonstrada perante as peculiaridades do caso concreto.

O acórdão combatido asseverou a existência de abusividade manifesta, uma vez que as taxas contratuais de 20% a.m. e 21,41% a.m. superavam em mais de três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (6,28% a.m. e 6,27% a.m.).

A pretensão da agravante consiste em tentativa de rediscutir parâmetros já pacificados pelo Tribunal Superior e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos.

A negativa de seguimento ao recurso especial adotou entendimento em estrita conformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Caracterizada a abusividade da pactuação, é permitida a revisão da taxa de juros remuneratórios.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 27.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004692-11.2023.8.08.0047

AGRAVANTE: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADA: CAROLINA ALVES FOCHAT

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 17585703) interposto por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 16775314) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial.

A agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Alega que a utilização da taxa média de mercado do Banco Central não deve ser o critério exclusivo para aferição de abusividade, defendendo que seu modelo de negócio envolve maiores riscos e custos operacionais que justificariam as taxas praticadas.

Ao realizar o juízo de admissibilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso especial, diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 27.

Nesse ponto, conforme explicitado na decisão recorrida, a Corte Superior estabeleceu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, o acórdão combatido asseverou expressamente a existência de manifesta abusividade, uma vez que as taxas contratuais (20% a.m. e 21,41% a.m.) superavam em mais de três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (6,28% a.m. e 6,27% a.m.).

Denota-se que a irresignação da recorrente não logra demonstrar a inadequação do tema ao caso, consistindo em tentativa de rediscutir parâmetros já pacificados pelo Tribunal Superior e reexaminar o acervo fático-probatório.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em estrita conformidade com o decidido pelo STJ no julgamento do Tema 27.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria